Tribunal: CARF
Processo: 10746.001356/2003-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10746.001356/2003-51
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2201-006.238 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de março de 2020
Recorrente
MARCELO DE FREITAS HONORATO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014, 2015
USO DE INFORMAÇÕES BANCÁRIAS. CPMF. SÚMULA CARF No 35
O art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96, com a redação dada pela Lei no
10.174/2001, que autoriza o uso de informações da CPMF para a constituição
do crédito tributário de outros tributos, aplica-se retroativamente.
Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato
gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos
de fiscalização, ampliado os poderes de investigação das autoridades
administrativas.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL A DESCOBERTO. ÔNUS DA PROVA.
A presunção legal de omissão de rendimentos caracterizados por depósitos
bancários de origem não comprovada inverte o ônus da prova, cabendo ao
contribuinte aclarar a origem de tais valores mediante a comprovação de fatos
modificativos, extintivos ou impeditivos do direito de crédito constituído pelo
Fisco.
DILIGÊNCIA / PERÍCIA.
Incabível realização de perícia ou diligência para que a administração tributária
junte aos autos provas que deveriam, por definição legal, em sede de inversão
do ônus probatório, ser apresentadas pelo próprio contribuinte.
MULTA DE OFÍCIO. CONSTITUCIONALIDADE
É devida a exigência fiscal com aplicação da penalidade de ofício no
percentual de 75% sobre a diferença de tributo apurada em lançamento de
ofício.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
JUNTADA DE PROVAS. MOMENTO.
É irrelevante a discussão sobre o momento adequado para juntada de provas se
inexiste qualquer recusa de documentos juntados em momento diverso.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10746.001356/2003-51
Fl. 1653
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.238 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10746.001356/2003-51

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 03-54.987,
exarado pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília/DF,
fl. 1130 a 1157, que analisou a impugnação apresentada contra Auto de Infração referente a
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física decorrente da constatação de omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origens não comprovadas.
Por sua precisão e clareza, valho-me do relatório elaborado no curso do voto
condutor relativo ao julgamento de 1a Instância:
Relatório
Contra o contribuinte em epígrafe foi lavrado, por auditor-fiscal da
DRF/Palmas-TO, o Auto de Infração de fls.04/11. O autuado foi cientificado da
exigência cm 24/11/2003. O valor do crédito tributário é de R$1.944.698,26, e está
assim constituído, cm Reais:
Imposto.......................................................................... 689.645,44
Juros de Mora (Calculado ate 31/10/2003).....................479.201,71
Multa Proporcional (Passível de Redução).......................75.851,11
Total do Crédito Tributário..........................................1.944.698,26
O lançamento, consubstanciado em Auto de Infração, originou-se na
constatação de omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta
de depósito ou de investimento, mantidas em Instituição financeira, em relação aos
quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme Termo de
Verificação Fiscal.
Enquadramento legal no art. 42, da Lei n.° 9.430/96; artigo 4o, da Lei n.°
9.481/97; artigo 21, da Lei n.° 9.532/97.
O contribuinte foi cientificado do Auto de Infração, via postal, em 24.11.2003,
conforme "AR" de fl.216, e impugnou, tempestivamente, em 24.12.2003, conforme
data da postagem de fl.220. A impugnação encontra-se às fls. 223 a 276.
Esta DRJ/BSB/DF converteu o julgamento em diligência, conforme Informação
DRJ/BSA/3a Turma, acostado às lis. 479 e 480, para que fossem juntados aos autos os
demonstrativos que teriam embasado o lançamento.
Fl. 1654
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.238 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10746.001356/2003-51

Em procedimento de diligência, a FIANA/DRF/PAL/TO juntou aos autos os
documentos de fls.483 a 495, e logo em seguida retomou o processo a DRJ para
prosseguimento do julgamento, com a informação de que o contribuinte já teria tido
ciência destes demonstrativos juntamente com o Auto de Infração.
Foi exarada Decisão julgando o lançamento procedente em parte, conforme
Acórdão n° 12.147, de 29 de novembro de 2004, acostado às tls.497/519, exonerando
valor superior ao limite de alçada, fato que implicou em interposição de recurso de
ofício ao Primeiro Conselho de Contribuintes.
O contribuinte protocolou, via postal, em 06.01.2005, Recurso Voluntário
tempestivamente, conforme fls.529/602.
O Primeiro Conselho de Contribuintes exarou Decisão na qual Negou o Recurso
de Ofício da DRJ, rejeitou a preliminar de nulidade do processo e acolheu a preliminar
de nulidade do lançamento, conforme Acórdão n° 102-48.796 de fls.769/788, tendo
em vista o fato de que o contribuinte não teve conhecimento de nova tabela elaborada
pela fiscalização, quando realizou a diligência, para auxiliar o julgamento.
O Procurador da Fazenda Nacional - PFN, interpôs recurso especial, conforme
fls.791/796, para o qual foi dado seguimento conforme fls.797/798.
O contribuinte foi cientificado pessoalmente do Acórdão do Primeiro Conselho
de Contribuintes, em 09.06.2009, fl.802, e apresentou Agravo às fls.805/819 e,
posteriormente, apresentou as Contra-razões de fls.825/835.
O referido Agravo foi acolhido como complemento às contra-razões ao Recurso
Especial do Procurador, conforme fls.836.
O Recurso Especial do Procurador da Fazenda Nacional foi provido em parte,
conforme Acórdão n° 9202-02.098 do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
da Câmara Superior de Recursos Fiscais, fls.837/843, o qual anulou a decisão de
primeira instância, e determinou que o sujeito passivo fosse informado do resultado do
pronunciamento fiscal de fl.496 e dos documentos inseridos ao processo às tls.489 a
495, reabrindo prazo para manifestação.
Após a ciência, o contribuinte se manifestou por intermédio dos documentos de
fl. 848/870.
Assim, tendo em vista que o Acórdão da Câmara Superior de Recursos Fiscais
anulou a Decisão de primeira instância reabrindo prazo para o contribuinte se
manifestar, nova Decisão será proferida dando prosseguimento ao Processo
Administrativo Fiscal.
DA IMPUGNAÇÃO.
Inconformado com o lançamento, o contribuinte apresentou, em 24 de
dezembro de 2003, impugnação ao lançamento, às fls.223/276, mediante as alegações
relatadas a seguir:
Da Irretroatividade da Lei Tributária.
Argumenta que, de acordo com o Termo de Verificação Fiscal, fl.12, a
legislação utilizada para obtenção dos extratos bancários, só veio ao inundo jurídico
com a edição da Lei Complementar n.o 105, de 10/01/2001, que não seria aplicável a
fatos geradores ocorridos em datas anteriores à sua edição.
Transcreve trechos de legislação e de jurisprudência acerca da irretroatividade
das leis, concluindo que as leis podem retroagir somente para beneficiar, nunca para
prejudicar.
Da Prova Ilícita.
Fl. 1655
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.238 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10746.001356/2003-51

Defende a tese de que os extratos bancários obtidos pela aplicação retroativa da
Lei Complementar n.° 105/2001 constituem provas ilícitas. Acredita que, mesmo sob a
égide desta Lei Complementar, a quebra do sigilo bancário só pode ocorrer mediante
ordem judicial, sob pena de configurarem provas ilícitas, os documentos obtidos, não
se prestando ao fim que se pretende. Transcreve trechos da Constituição Federal que
trata dos direitos dos cidadãos no que tange ao sigilo e à intimidade, além da
inadmissibilidade das provas obtidas por meios ilícitos.
Entende que o Poder Público não pode quebrar o sigilo bancário do contribuinte
sem seu expresso consentimento ou autorização judicial, sob pena de tornar tal ato
absolutamente nulo, constituindo provas ilícitas os documentos assim obtidos.
Da Majoração Indevida da Multa de Ofício.
Alega que a Fiscalização utilizou, nas comunicações com o contribuinte,
endereço em Araguaína-TO, embora este tenha indicado outro, na cidade de Palmas-
TO, constante na Procuração de fl.49 e na resposta a intimação da Receita à fl.36.
Além disso, atesta haver solicitado, expressa e verbalmente, que fosse utilizado o novo
endereço, não sendo atendido pelo Fisco, fato que lhe dificultou a defesa, tendo que
recorrer a terceiros para receber as correspondências da Receita Federal.
Na tentativa de solucionar tais problemas, indicou o endereço dos advogados
para recebimento de tais missivas, fato totalmente ignorado pelo Fiscal.
Explica que não dificultou os trabalhos do autuante, respondendo a todas as
ultimações, mas que, de acordo com a Constituição Federal, ninguém seria obrigado a
constituir prova contra si mesmo.
Da Inexistência de Omissão.
Sustenta que não houve omissão de rendimentos pelo fato de o lançamento ter
base, exclusivamente, em extratos bancários. Alega ser empresário e pecuarista e, por
isso, vários valores transitam em sua conta corrente, sem que sejam de sua titularidade
c propriedade, e não representam receita ou ganho.
Cita o artigo 9o, VII, do Decreto-Lei n.° 2.471/88, a súmula 182, do Tribunal
Federal de Recursos, além de jurisprudência do Conselho de Contribuintes, todos no
sentido de que são inadmissíveis lançamentos com base, exclusivamente em extratos
bancários.
Assevera que o artigo 42, da Lei 9.430/96, surge ao arrepio da legalidade, pois
vem, via lei infraconstitucional, tentar modificar matéria reservada à Constituição
Federal. Questiona, ainda, a legalidade da regulamentação do artigo 5o, da Lei
Complementar 105/2001, que foi feita via Decreto n.° 3.724, de 10/01/2001, quando
tal regulamentação deveria ser feita por, no mínimo, lei ordinária.
Contesta a constitucionalidade do artigo 5o, da Lei Complementar n.° 105, sob o
argumento de que violaria cláusula pétrea da Constituição Federal, sendo que sua
aplicação dependeria, necessariamente, de autorização judicial.
Da Agressão ao Princípio da Isonomia.
Acredita que os limites tributáveis para depósitos bancários não justificados,
nos valores de R$12.000,00, para depósitos individuais e de R$80.000,00, por ano-
calendário, estabelecidos no inciso II, do artigo 42, da Lei 9.430/96, agridem o
princípio da isonomia e da igualdade tributária, uma vez que estabelece que a omissão
se caracteriza pelo valor, e não pelo ato de omitir, simular e sonegar, com intenção
clara de reduzir tributo devido, independentemente do fato de que os recursos em
questão poderiam ter origem em atividades ilícitas, como, por exemplo, o narcotráfico.
Fl. 1656
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.238 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10746.001356/2003-51

Da Agressão ao Princípio da Capacidade Contributiva.
Pondera que toda atividade desenvolvida pelos contribuintes gera custos que, na
atividade rural monta a 80% do valor das receitas, assim, entende que devem ser
computados os débitos a cada mês, apurando-se as sobras mensais, para verificar se
existe ou não lucro.
Expõe ser pecuarista e empresário, com receitas provenientes,
predominantemente, de atividade rural e bens ligados a ela, devendo, inevitavelmente,
ser aplicado o padrão tributável empregado nessa atividade, sob pena de se ferir o
princípio da capacidade contributiva, ao considerar somente as receitas, sem respeitar
os débitos como custo.
Acredita que a obrigação tributária a que está sujeito decorre da atividade rural,
devendo ser arbitrado lucro de 20%, que é o valor máximo previsto para esta
atividade.
Dos Empréstimos Pessoais (Mútuos).
Aduz haver socorrido, financeiramente, familiares e amigos, sempre que
possível, recebendo os valores emprestados, diretamente, em suas contas, meses após
os empréstimos.
Dos Documentos
Requer que seja efetuada nova análise dos documentos e planilhas, relativos ao
exercício de 1999, apresentados durante as investigações, fls. 122 a 159, além dos
apresentados com a impugnação.
Do Pedido para Juntar Novos Documentos.
Requer a juntada de novos documentos, a serem obtidos por meio de diligencias
e perícias a serem feitas.
Do Pedido de Perícia e Diligência.
Afirma que a fiscalização recusou-se a examinar os documentos apresentados,
relativos ao exercício de 2000, sob o argumento de que os trabalhos já estariam
encerrados, entretanto, ainda não teria tomado ciência do Auto de Infração. Desse
modo, solicita que seja realizada diligência para que os documentos sejam examinados
pelo Autuante, de modo que não tenha o direito de defesa cerceado.
Formula vários quesitos que gostaria de ver respondidos por meio de
perícia/diligência.
No dia 23/08/2012, depois de cientificado do teor do Acórdão da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, o contribuinte se manifesta nos autos por meio de
petição que denomina de "Manifestação de Inconformidade", nos termos relatados de
forma resumida a seguir:
Contesta a Decisão da Câmara Superior de Recursos Fiscais por entender que o
lançamento seria nulo, pois estaria eivado de vícios pelo fato de que somente em
24/07/2012 tomou conhecimento da listagem de depósitos que fundamentou o
lançamento.
Entende que a falta dessa lista não poderia ser suprida por mera diligência, e
sim por meio de lançamento complementar, sob pena de cercear o direito de defesa,
entretanto, eventual lançamento complementar já não é possível tendo em vista ter
ocorrido a decadência do direito de lançar.
Acrescenta que o artigo 112, do CTN, impõe como regra a interpretação mais
benevolente e favorável ao contribuinte.
Fl. 1657
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.238 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10746.001356/2003-51

Considera não ser cabível configurar suposta omissão de rendimentos a partir de
simples créditos em conta corrente.
Acrescenta que na lista omitida por ocasião do lançamento existem vários
lançamentos intitulados de "liberação de depósitos", ou seja, se há uma liberação, por
certo tal fato se dá pela existência de depósito com prazo, tornando imperiosa a
identificação rígida de cada lançamento para evitar duplicidade de tributação.
Menciona que as devoluções de empréstimos, transferências entre contas do
mesmo titular, por meio de cheques ou saque e depósito em datas próximas, devem ser
excluídas da base de cálculo.
Sustenta que o Fisco não pode se furtar à obrigação de desprezar as provas
ilícitas, nem pode aplicar leis de forma retroativa, pois ninguém é obrigado a fazer ou
deixar de fazer nada, senão em virtude de lei.
Transcreve trechos de jurisprudência e de doutrina no sentido de que seriam
ilegítimos os lançamentos com base apenas em extratos bancários.
Lembra que a aplicação do disposto na Lei Complementar 105 só poderia
ocorrer com autorização judicial e somente para fatos ocorridos depois de sua edição.
Requer que a manifestação de inconformidade seja apreciada e provida,
anulando o recurso que não anulou o auto de infração e, na hipótese de ser analisado o
mérito de nova autuação, que sejam realizadas diligências para comprovar que os
depósitos decorrem da atividade rural que é a principal atividade do contribuinte.
Por fim, pede o arquivamento do processo. E o relatório.
No julgamento da impugnação, acordaram os membros da 3a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Brasília/DF, por unanimidade de votos, julgar
parcialmente procedente a impugnação, em razão das conclusões abaixo sintetizadas:
Da Irretroatividade da Lei/Prova Ilícita.
(...) Como se infere, a legislação tributária expressamente excetua do princípio
da irretroatividade aquelas disposições legais que trazem em seu conteúdo a previsão
de novos critérios de apuração ou processos de fiscalização ou a ampliação dos
poderes de investigação da autoridade fiscal, tornando improcedente a contestação do
contribuinte.
Reafirme-se: o que não pode retroagir é a lei que disponha sobre o conteúdo
intrínseco do tributo, já não assim sendo no que se refere à lei que regula a forma de
obtenção das informações que possam servir de base para a averiguação do
cumprimento das obrigações tributárias.
Desse modo, não há que se falar em quebra ilegal de sigilo bancário, rejeitando-
se a preliminar levantada pelo impugnante.
Da Majoração da Multa de Ofício.
(...) Se o interessado alega que não teve tempo suficiente para arrecadar os
documentos solicitados, mas informa tal fato à Fiscalização, dentro do prazo dado, não
há como se afirmar que não esteja atendendo às intimações. Desse modo, entendo que
não se aplica o agravamento da multa de oficio previsto no artigo 959, inciso I, do
RIR/99.
Da Inexistência de Omissão
(...) Neste caso concreto, é incontroversa a existência dos recursos bancários, de
comprovação de sua origem, mesmo tendo sido o contribuinte instado a produzi-la.
Fl. 1658
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.238 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10746.001356/2003-51

Da Agressão aos Princípios da Isonomia e da Capacidade Contributiva.
(...) Como já destacado neste Acórdão, O Processo Administrativo Fiscal tem
como objetivo decidir, na órbita administrativa, com base nas provas obtidas, se houve
ou não ocorrência de fato gerador do imposto e, caso este tenha ocorrido, verificar se o
lançamento esteve de acordo com a legislação tributária aplicável. Rejeita-sc, assim, a
preliminar levantada pelo impugnante.
Da Atividade Rural do Contribuinte e Empréstimos.
Não há previsão legal para que deduza do montante dos depósitos injustificados
as despesas da atividade rural ou qualquer outra, nem que se tributem os depósitos
como se fossem provenientes da atividade rural uma vez que o interessado não logrou
demonstrar a origem dos recursos depositados cm suas contas correntes.
(...) A simples alegação de que alguns depósitos decorrem de empréstimos
efetuados a parentes e amigos, que retornariam os valores diretamente em suas contas
correntes, não é suficiente para que sejam excluídos de tributação, entretanto, o
interessado apresenta vários documentos que serão analisados excluindo-se os
depósitos cuja origem seja demonstrada pelo sujeito passivo.
Quanto ao pedido para apresentar documentos após o prazo legal para
impugnação, vale ressaltar que, até o momento, o interessado não apresentou qualquer
documento novo para que fosse anexado aos autos.
Dos Documentos do exercício de 1999.
(...)Considero que essas provas são suficientes para justificar os depósitos
ocorridos nas contas correntes do interessado, que demonstrou que apenas parte desses
valores seria tributável, sob a forma de rendimentos recebidos de pessoas físicas.
Assim, serão excluídos os depósitos relacionados na tabela que se segue:

Data do

Valor do

Data do

Valor do

Provas
Empréstimo
Empréstimo
Pagamento
Pagamento
Fls.
19/05/99
50.000,00
01/06/99
50.594,50
321/322
19/05/99
45.678,14
22/06/99
49.077,00
324/327
17/06/99
60.000,00
28/07/99
63.945,00
328/335
18/05/99
100.000,00
27/06/99
54.609,10
339/341

08/12/99
63.749,80
339/341
04/05/99
20.000,00
07/06/99
4.875,00
336/338

06/07/99
4.735,00
336/338

09/08/99
2.500,00
336/338

13/09/99
4.455,00
336/338

03/11/99
5.175,00
336/338
24/02/99
10.000,00
01/03/99
10.085,00
342/343

TOTAL
334.400,40

(...) À fl.416, o interessado relaciona vários depósitos tributados pelo Fisco que
seriam provenientes de transferências de recursos realizadas entre suas próprias contas
correntes. Da análise dos autos, constata-se que o sujeito passivo tem razão no que
tange aos seguintes depósitos, que serão excluídos da base de cálculo: (...) (...) (...)
Decadência.
(...) Assim, a decadência do direito de lançar o exercício de 1999, ocorre cinco
anos depois da ocorrência do fato gerador (31/12/1998), ou seja, em 31/12/2003,
sendo que a ciência do lançamento se deu em 24/11/2003.
Validade do MPF.
Fl. 1659
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.238 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10746.001356/2003-51

(...) Desta forma, ficou demonstrado que os fiscais autuantcs estavam
acobertados por Mandados de Procedimentos Fiscais válidos, não tendo ocorrido
nenhuma das causas de nulidade previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235/72.
Do Pedido de Perícia e Diligência
(...) Desta forma, nega-se, por ser prescindível, o pedido de realização de
diligência/perícia, que, além disso, não atende os requisitos previstos no inciso IV do
artigo 16 do Decreto 70.235/72.
Em resumo, VOTO pela procedência em parte do lançamento, para indeferir o
pedido de perícia/diligência, rejeitar as preliminares suscitadas; reduzir a multa de
ofício para 75%; e excluir da base tributável do imposto de renda, os montantes de
R$262.500,44, no exercício de 1999 e R$1.227.817,99, no exercício de 2000,
referentes a omissão de rendimentos provenientes de depósitos bancários não
justificados, o que importa na manutenção de R$279.807,88, do valor dos tributos
lançados, acrescido da multa de oficio de 75% e juros de mora, calculados nos termos
da legislação.
Cientes do Acórdão da DRJ em 21 de novembro de 2013, fl. 1130/1159, ainda
inconformado, o contribuinte formalizou o Recurso Voluntário de fl. 1167 a 1227, em 18 de
novembro de 2013, no qual apresentaram as razões que entendem justificar a reforma das
conclusões do julgador de 1a Instância, as quais serão detalhadas no curso do voto a seguir.
A partir de fl. 1162 até fl. 1358, houve nova digitalização do volume V do
processo, acarretando uma significativa dificuldade no entendimento inicial do estado da lide
administrativa.
A partir de fl. 1360, houve inclusão da digitalização do Anexo I, que guarda os
extratos bancários analisados no curso da ação fiscal.
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Inicialmente, vale destacar a deplorável condição de organização do presente
processo, tudo decorrente de intermináveis erros de numeração, digitalização de documentos em
duplicidade, inserção de documentos que já estavam nos autos. Decerto que há um evidente
prejuízo à análise a ser levada a termo por este Relator, que precisa aplicar significativa energia
apenas para entender a situação do processo e o que ainda se encontra sob litígio.
Do Sobrestamento do Feito Face à Repercussão Feral da Matéria.
Neste tema, o recorrente requer o sobrestamento do feito até a posição final do
STF sobre a possiblidade de fornecimento de informações bancárias de contribuintes diretamente
ao fisco, sem prévia autorização judicial e, ainda, pela possiblidade de aplicação retroativa da lei
10.174/01.
O pleito de sobrestamento não mais se justifica, já que o STF já se manifestou no
sentido de que inexiste ofensa ao sigilo bancário o mero traslado das informações fisco.
Fl. 1660
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.238 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10746.001356/2003-51

Tal tema, juntamente com a questão relacionada à Lei 10.174/01, será melhor
detalhado no curso do voto a seguir, em particular quando da análise dos argumentos
relacionados à aplicação retroativa da lei tributária e à ilicitude da prova.
Dos Fatos e do Tumultuado Processamento do Feito
Afirma a defesa que a Fiscalização, atropelando os prazos, constituiu o
lançamento sem apreciação de diversos documentos comprobatórios.
Afirma que, com a impugnação, o julgamento do processo foi convertido em
diligência sem que o contribuinte fosse intimado do seu resultado, vício que foi percebido pelo
julgamento, em Câmara baixa, em 2a Instância administrativa, que reconheceu a nulidade do
lançamento.
Sustenta que, com o Recurso Especial, a Câmara Superior de Recursos Fiscais
decidiu aproveitar o lançamento determinando nova intimação, a qual não oportunizou a
verificação das provas e muito menos corrigiu as imperfeições do lançamento.
Alega que a mera exclusão ou expurgo de algum valor não atribui ao lançamento
os seus mais intrínsecos pressupostos, já que o vício é de direito e não de fato, razão pela qual há
flagrante erro no julgamento proferido pela CSRF.
Como se vê, a manifestação do contribuinte procura demonstrar a nulidade do
lançamento utilizando-se de argumentos já tratados em 2a Instância administrativa. Ademais,
ainda em sede de Recurso Voluntário, ataca frontalmente as conclusões do Acórdão anterior
proferido pela CSRF.
O art. 1o do Anexo I do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF
no 343/2015, dispõe expressamente que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, órgão
colegiado, paritário, integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, tem por finalidade
julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a (primeira) instância, bem como os
recursos de natureza especial, que versem sobre a aplicação da legislação referente a tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).
Assim, a propositura de recurso voluntário visa discutir a decisão de 1a Instância, ,
carecendo, portanto, este Colegiado de competência legal para se manifestar sobre as matérias já
decididas definitivamente pela CSRF, que não considerou nula a autuação fiscal.
Assim, tendo em visa que a questão da nulidade suscitada já foi definitivamente
julgada em 2a Instância e em razão da falta de amparo legal para que esta Turma analise
conclusões da CSRF, não há nada a prover no presente tema.
Dos Vícios do Lançamento
Inicia a defesa, novamente, apresentando sua irresignação em relação às
conclusões da CSRF e continua apontando vícios que, em seu entendimento, maculam de
nulidade o lançamento, particularizando a questão da utilização de informações protegidas por
sigilo fiscal sem a necessária autorização judicial e a questão da aplicação retroativa dos termos
da Lei Complementar no 105/01, que só poderia ser aplicada a fatos geradores posteriores à sua
edição.
O recorrente apresenta vasta argumentação, com amparo em precedentes judiciais
e posições doutrinárias para afirma que os procedimentos fiscais não podem sofrer influência de
lei posterior à sua ocorrência, o que afrontaria os Princípios da legalidade e tornaria o
procedimento inconstitucional.
Fl. 1661
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-006.238 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10746.001356/2003-51

A seguir, a defesa detalha em subtítulo próprio a questão da possiblidade de
Aplicação Retroativa da Lei Tributária, concluindo que esta só pode retroagir se tiver mero
caráter interpretativo oi para beneficiar o contribuinte.
Em outro subtítulo próprio, a defesa trata Da Prova Ilícita e, após considerações
que julga relevantes, pontua que mesmo sob a égide da nova lei, a quebra do sigilo demanda
ordem judicial.
Alega, ainda, que o simples fato de existir um depósito em conta do contribuinte
não caracteriza, por si só, fato gerador de imposto sobre a renda.
Resumidas as razões recursais, aproveito o presente tópico para trazer
considerações sobre a possibilidade de fornecimento de informações bancárias diretamente à
Receita Federal, bem assim sobre a lei 10.174/01, tudo em complementação às razões de decidir
expressas em tópico acima em que o contribuinte pleiteou o “Sobrestamento do Feito Face à
Repercussão Geral da Matéria”.
A questão controversa no presente tema tem origem na legislação que trata da
Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e
Direitos de Natureza Financeira, CPMF, em particular sobre o art. 11 da Lei 9.311/1996, cuja
redação original previa:
Art. 11. Compete à Secretaria da Receita Federal a administração da contribuição,
incluídas as atividades de tributação, fiscalização e arrecadação.
§ 1° No exercício das atribuições de que trata este artigo, a Secretaria da Receita
Federal poderá requisitar ou proceder ao exame de documentos, livros e registros, bem
como estabelecer obrigações acessórias.
§ 2° As instituições responsáveis pela retenção e pelo recolhimento da contribuição
prestarão à Secretaria da Receita Federal as informações necessárias à identificação dos
contribuintes e os valores globais das respectivas operações, nos termos, nas condições
e nos prazos que vierem a ser estabelecidos pelo Ministro de Estado da Fazenda.
§ 3° A Secretaria da Receita Federal resguardará, na forma da legislação aplicada
à matéria, o sigilo das informações prestadas, vedada sua utilização para
constituição do crédito tributário relativo a outras contribuições ou impostos.
Com o advento da Lei 10.174/2001, portando em momento posterior à data dos
fatos geradores objeto do presente processo, o citado § 3o passou à seguinte redação:
A Secretaria da Receita Federal resguardará, na forma da legislação aplicável à matéria,
o sigilo das informações prestadas, facultada sua utilização para instaurar procedimento
administrativo tendente a verificar a existência de crédito tributário relativo a impostos e
contribuições e para lançamento, no âmbito do procedimento fiscal, do crédito tributário
porventura existente, observado o disposto no art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, e alterações posteriores.
Diante de tal cenário, manifestam-se diversos entendimentos no sentido de que
seria ilegal a aplicação retroativa da Lei no 10.174/01.
Tais argumentos não merecem prosperar.
Nos termos do art. 144 da Lei 5.172/66 (CTN), aplica-se ao lançamento a
legislação que, posteriormente à ocorrência do fato gerador da obrigação, tenha instituído
novos critérios de apuração ou processos de fiscalização, ampliado os poderes de investigação
das autoridades administrativas.
Fl. 1662
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-006.238 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10746.001356/2003-51

Ademais, o tema em questão não merece maiores ponderações, pois sobre ele este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já se manifestou uniforme e reiteradamente, tendo,
inclusive, emitido Súmula de observância obrigatória, nos termos do art. 72 de seu Regimento
Interno, aprovado pela Portaria do Ministério da Fazenda no 343, de 09 de junho de 2015, cujo
conteúdo transcrevo abaixo:
Súmula CARF no 35: O art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96, com a redação dada pela Lei no
10.174/2001, que autoriza o uso de informações da CPMF para a constituição do crédito
tributário de outros tributos, aplica-se retroativamente.
Já em relação à prática adotada pela fiscalização de obtenção de extratos
bancários por meio de requisição direta às instituições financeiras, o que, segundo o recurso,
configura quebra se sigilo bancário, já que desprovida de autorização de autoridade judicial.
Há quem entenda que, mesmo após a publicação da Lei Complementar no
105/2001, o direito ao sigilo regido pela Lei 4.595/64 continua garantido, já que a citada lei
complementar não pode alcançar fatos pretéritos.
Em relação à suposta violação de sigilo bancário, a tese defendida pelo recurso já
teve amparo em posição adotada pelo STF no ano de 2010, no julgamento do RE 389.808, que, à
época, entendeu que o acesso aos dados bancários dependia de prévia autorização judicial.
Entretanto, tal posicionamento foi revisto no julgamento do RE 601.314/SP, em
que se concluiu pela constitucionalidade do art. 6o da Lei Complementar no 105/01, conforme a
tese fixada pelo Tribunal:
O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois
realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo
da esfera bancária para a fiscal”
Ademais, quanto à aplicação retroativa dos termos da Lei Complementar no
105/2001, relembro os termos do art. 144 do CTN citado no tema precedente.
Assim, não há que se falar em violação do sigilo bancário ou mesmo aplicação
irregular de lei a fato pretérito, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.
Fica a ressalva de que a possiblidade de se considerar depósitos bancários como
rendimento é tema que se relaciona ao mérito do lançamento, razão pela qual será tratada mais
adiante ainda no curso do presente voto.
Da Inexistência de Omissão de Receita e das Nulidades
Inicia seus argumentos sobre o tema, mais uma vez, atacando a impossibilidade
do fisco de obter informações sobre movimentação bancária diretamente às entidades
financeiras, o que evidenciaria a ilicitude das provas que sustentam o lançamento.
Afirma que os créditos bancários não correspondem a receita ou ganhos e,
tampouco poderiam ser consideradas receitas omitidas, já que é empresário pecuarista e os
valores de sua atividade transitam em sua conta corrente, sem que sejam de sua titularidade.
Sustenta que não cabe ao contribuinte o esclarecimento das dúvidas, seja porque
as mesmas advém de provas ilícitas, seja em razão de que a presunção de validade da prova
depende de sua plausibilidade lógica e justa, o que não se encontra no presente caso, em face de
sua ilegalidade e inconstitucionalidade.
Fl. 1663
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-006.238 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10746.001356/2003-51

Aduz que o julgador administrativo não pode se furtar à análise de
inconstitucionalidade ou mesmo de desprezar as provas ilícitas ou, ainda, aplicar a lei de forma
retroativa para aplicá-la de forma prejudicial o extensiva.
Afirma que, por determinação constitucional é inviolável o sigilo de dados do
contribuinte sem que haja expressa e regular autorização judicial.
Colaciona novos argumentos sobre a impossibilidade de efetuar lançamento com
base exclusivamente em depósitos bancários, tratando dos termos da Decreto Lei 2.471/88 e da
Súmula 182 do TRF.
Após considerações sobre conclusões doutrinárias e precedentes judiciais e
administrativos, afirma a defesa que é indiscutível a inconstitucionalidade do art. 42 da Lei
9.430/96, cujos preceitos importariam afronta ao principio da isonomia e da igualdade tributária,
em especial no que se refere aos valore de que trata o inciso II do citado art. 42, que acarretaria a
aceitação de que dinheiro do narcotráfico, do contrabando, da sonegação ou de qualquer outro
ilícito, até o limite estabelecido, não fosse considerado omissão de receita.
Alega que labora ainda em erro o citado diploma legal ao considerar como receita
os depósitos sem considerar os débitos como despesa. Já que tais custos em certas atividades
pode ser superior a 80% do faturamento bruto da atividade. Assim, entende que se considerados
como receita tais depósitos, no mínimo, os débitos devem ser considerados como despesas. Para
tanto, alega que é indispensável a realização de perícia para apurar o quanto realmente apura em
sua atividade.
Resumidas as razoes recursais, inicialmente ressalto que não tratarei sobre a
ilicitude da obtenção de informações bancárias sem autorização judicial, já que é tema sobre o
qual este voto já se debruçou. No mais, temos que o lançamento em questão decorre de
presunção legal disposta na Lei 9.430/96, cujo teor merece ser destacado:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
Portanto, não restam dúvidas de que há sim amparo legal para serem considerados
como omissão de rendimentos os valores creditados em conta bancária que o contribuinte não
comprove a origem. Assim, neste caso, o ônus da prova recai sobre o beneficiário dos depósitos
e não configura um encargo do autor do procedimento fiscal.
Fl. 1664
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-006.238 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10746.001356/2003-51

Não afastada a presunção legal pelo contribuinte, a base de cálculo é exatamente o
valor creditado em sua conta bancária, correspondente ao que a lei presume ser omissão de
rendimentos, tudo nos termos do art. 44 da Lei 5.172/66 (CTN);
A Súmula 182 do TFR não empresta seus efeitos à demanda sob análise, já que o
tributo não foi lançado exclusivamente sobre os valores dos depósitos bancários identificados.
Como se viu, diversas foram as informações requeridas, oportunizando-se ao contribuinte
comprovar a origem dos valores, sendo muitos dos créditos considerados comprovados no curso
do procedimento fiscal.
Por outro lado, não se pode confundir disponibilidade de recursos para fins de
ocorrência do fato gerador do imposto sobre a renda com acumulação de riqueza. Afinal, o
tributo em discussão incide sobre a renda e os proventos de qualquer natureza (art. 43 do CTN),
e não sobre o patrimônio.
No caso de pessoa física, como regra, o simples auferimento de renda é suficiente
para configurar a ocorrência da hipótese de incidência tributária, sendo irrelevante se o valor
recebido é ou não suficiente para fazer face às despesas e aos compromissos pessoais de seu
beneficiário, tampouco se será suficiente para acumulação de patrimônio.
Ademais, não é necessário que o Fisco comprove o consumo dos valores
representados pelos créditos bancários identificados. É o que prevê a Súmula CARF no 26:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Sobre a possibilidade deste Conselho avaliar a conformidade de preceitos legais
em vigor aos termos da Constituição Federal, bem assim sobre incidência de juros sobre a multa
de ofício, é tema sobre o qual o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já se manifestou
uniforme e reiteradamente tendo, inclusive, emitido Súmulas de observância obrigatória, nos
termos do art. 72 de seu Regimento Interno, aprovado pela Portaria do Ministério da Fazenda no
343, de 09 de junho de 2015, cujo conteúdo transcrevo abaixo:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Portanto, devidamente prevista em lei, a imposição de multa de ofício é dever de
ofício da autoridade autuante, não havendo amparo legal sequer para o pleito final expresso no
recurso voluntário de redução de 50% da multa aplicada.
Já em relação aos limites contidos no inciso II do art. 42 da Lei 9430/96, longe de
representar um sinal verde para movimentações menores por sonegadores, contrabandista ou
narcotraficantes, trata-se de uma medida de racionalização da força de trabalho disponível, já que
que atribui um critério legal de relevância a partir do qual, para fins de determinação da receita
omitida, não se deve considerar valores menores e nos limites expressamente previstos na lei. A
ideia básica é indicar que a fiscalização não precisa despender esforços para tratar valores
menores, a não ser que, em seu conjunto, importe montante relevante.
Assim, não se trata de dispensa legal de tributo devido, mas dispensa legal de
avaliação da ocorrência ou não de infração à legislação tributária.
Portanto, improcedentes os argumentos recursais neste tema.
DOS EMPRÉSTIMOS PESSOAIS (MÚTUOS)
Fl. 1665
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-006.238 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10746.001356/2003-51

Afirma a defesa que grande parte dos depósitos e dos débitos em conta se referiam
a empréstimos e investimentos, que não lhe foi possível identificar, o que torna indispensável a
realização de perícia, com a conversão do julgamento em diligência.
Sustenta que, no período fiscalizado, fez curso de capacitação em que simulou
uma empresa, trabalhando o capital de diversas formas, tendo colhido empréstimos de sua irmã e
recebidos créditos e débitos, todos justificados, que não foram excluídos de tributação, fato que
evidencia, mais uma vez, a necessidade de realização de perícia.
Resumidas as alegações recursais, parece evidente que o espírito da norma
insculpida no art. 42 da Lei 9.430/96 é evitar que o titular da movimentação financeira, que é
quem teria a maior facilidade de indicar a fonte dos recursos, deixasse para o fisco toda a tarefa
de identificar a origem dos créditos em suas contas bancárias.
Assim, a lei inverteu o ônus da prova, atribuindo ao titular da conta bancária o
dever de aclarar a origem dos valores. Ou seja, cabe ao contribuinte apresentar elementos
impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da Fazenda Pública constituir o lançamento
que pudessem justificar a conversão do julgamento em diligência, mas a defesa não aponta
efetivamente nenhum desses elementos, limitando-se a, de forma genérica, solicitar diligência
para que o Fisco faça o que lhe caberia fazer.
Assim, indefiro o pedido de perícia.
Da Atividade Rural do Contribuinte
Sustenta a defesa que exerce dupla atividade comercial, sendo a principal a de
cria, recria e engorda de gado, sendo muito comum receber créditos em dinheiro de outras
pessoas pagando seus direitos em dinheiro.
Afirma que em muitas oportunidades realiza compra para terceiros e descontando
valores das despesas, com isso afirma que sua atividade deve ser tributada pelo arbitramento de
20% dos valores das atividades advindas do agronegócio.
Ora, as alegações recursais não têm lastro fático nos autos. O contribuinte afirma
que atua em dupla atividade comercial, sendo a principal delas a relacionada a atividade rural.
Não obstante, o que se tem é que os valores lançados não tiveram suas origens
comprovadas, o que impede que sejam tributada como receita da atividade rural. Veja que o § 2o
do supracitado art. 42 dispõe que os valores cuja origem houver sido comprovada, que não
houverem sido computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
Assim, somente podem ser submetidos a normas de tributação específicas aqueles
valores que tiveram sua origem devidamente comprovada, do contrário, segue-se a regra geral do
tributação de rendimentos da pessoa física, com submissão dos valores considerados omitidos à
tabela progressiva vigente à época da ocorrência do fato gerador.
Assim, neste tema, nada a prover.
Da Não Apreciação Correta dos Documentos de 1988.
Da Não Apreciação Correta dos Documentos de 1989.
Nos tópicos acima, fls. 1214 e ss, a defesa se limita a reproduzir os mesmos
argumentos expressos na impugnação, fl.269 e ss, sem se dar ao trabalho de apresentar os
Fl. 1666
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-006.238 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10746.001356/2003-51

pontos em que discorda da cuidadosa análise promovida pelo julgador de 1a instância,
claramente indicada na decisão recorrida a partir de fl. 1141, onde constam, item a item, valores
que foram considerados pela autoridade julgadora e o motivo que levou a desconsideração de
tantos outros valores.
Assim, considerando que não cabe a este julgador colher nos autos elementos que
amparem o interesse do recorrente, ou mesmo substituí-lo no seu mister de apresentar as razões
que o levam a discordar da decisão da qual recorre, entendo que não merecem retoques as
conclusões da Delegacia de Julgamento. Razão pela qual nego provimento nos presente temas.
Da necessidade de Perícia.
O tema em comento não merece maiores considerações, já que foi devidamente
tratado alhures, onde ficou evidenciada a convicção deste Relator pelo indeferimento do pedido
de perícia, sendo certo que a juntada posterior de provas, ainda que passível de ser discutida sua
aceitação em razão no momento processual, é certo que, passados mais de 15 anos da
formalização do presente processo, houve tempo suficiente para que tais provas fossem carreadas
aos autos.
Assim, nada a prover.
Conclusão:
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e
fundamentos legais que integram do presente, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 1667
DF CARF MF
Documento nato-digital